Tribunal: TJBA
Processo: 0501592-68.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501592-68.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FABIO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 314 DO STJ E DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa. 2 - Execução fiscal ajuizada em 02/04/2018 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.987,69. Proferido despacho determinando a citação do executado, não tendo sido expedido o ato citatório. Município intimado a complementar endereço já constante da CDA. Certificada a inércia e prolatada sentença extintiva sem nova intimação específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando não houve tentativa de citação do executado e ausente intimação pessoal do exequente para suprir eventual omissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980, que prevalece sobre o CPC. A petição inicial deve observar apenas os requisitos do art. 6º da Lei nº 6.830/1980, sendo instruída com Certidão de Dívida Ativa dotada de presunção relativa de certeza e liquidez. 5 - A legislação especial não impõe ao exequente o dever de indicar endereço exato e atualizado além daquele constante da inscrição em dívida ativa, inexistindo vício quando a citação sequer foi tentada. 6 - O STJ, no Tema 314, firmou entendimento de que a extinção da execução fiscal por inércia da Fazenda Pública exige regular intimação para impulsionamento do feito e observância do procedimento previsto nos arts. 40 e 25 da Lei nº 6.830/1980. 7 - A citação constitui ato essencial à formação da relação processual. Não expedido o mandado ou a carta de citação, não se pode imputar abandono ao exequente. 8 - A extinção por abandono demanda inércia qualificada após intimação pessoal, nos termos do art. 485, II e III, c/c § 1º, do CPC, providência não observada no caso. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501592-68.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado FABIO OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,